Tribunal: STF
Processo: MI 7255
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 76.880/2019
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Cíntia Teresinha Burhalde Mua, magistrada estadual, impetrou mandado de injunção apontando lacuna legislativa a impedir o exercício do direito à aposentadoria especial, versado no artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Requereu a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 até a edição de norma específica. Postulou liminar e, alfim, o deferimento da ordem visando beneficiar-se de tempo de contribuição reduzido para acesso à inatividade. 
    Vossa Excelência, em 26 de novembro último, negou seguimento ao pedido, observada a modificação da competência em virtude das alterações veiculadas na Emenda Constitucional nº 103/2019, prevendo a atribuição legislativa de cada ente para, mediante lei complementar, estabelecer critérios diferenciados alusivos à aposentadoria especial dos servidores.
    A impetrante interpôs embargos de declaração, salientando omissão no pronunciamento. Sustenta inaplicáveis ao caso as novas regras definidoras de competência para legislar, ante o disposto nos artigos 4º, § 9º, e 22, parágrafo único, da Emenda, os quais, alega, não foram levados em conta na decisão. Insiste na afirmação do direito adquirido à jubilação com base na Lei Complementar nº 142/2013. Noticia a instauração, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, do processo legislativo pertinente. Requer o provimento dos declaratórios visando afastar a omissão indicada.
    Não houve apresentação de contrarrazões. 
    2. Inexiste omissão a ser sanada. Sob o argumento da presença de vício, pretende a embargante o rejulgamento da matéria.
    O artigo 22, parágrafo único, da Emenda de nº 103/2019 estabelece:
    Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 
    Sendo ausente, no cenário normativo anterior, diploma a viabilizar o exercício do direito pretendido, o artigo 22 não supre a lacuna quanto aos servidores estaduais, municipais e distritais com deficiência. A Emenda modificou apenas o ente federado tido como omisso em relação ao dever de legislar e, por consequência, a competência para a análise do mandado de injunção.
    Conforme fiz ver:
    2. A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou a regência da matéria, incluindo os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Carta da República, prevendo, expressamente, como sempre sustentei, a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial dos respectivos servidores. 
    A jurisdição passa pela definição do ente federado competente para editar a norma regulamentadora a viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    A alteração da competência legislativa importa modificação da legitimação passiva e, por conseguinte, da competência para análise do pedido. 
    3. Desprovejo os embargos de declaração.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator